Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. RECURSO DO M. P. REPRODUÇÃO DE DADOS EXTRAÍDOS DE CELULAR APREENDIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. São ilícitas as provas obtidas a partir do acesso aos arquivos armazenados em celular apreendido, sem prévia autorização judicial.
2. Mantém-se a absolvição do réu, quando a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a autoria do delito, apresentando o processo quadro probatório frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, necessário para sustentar uma decisão condenatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.